Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.
2. Não obstante a apelada (ré) ter subscrito o termo do acordo a ser homologado judicialmente, tal ato foi realizado sem a presença de advogado constituído, circunstância que impede considerá-la devidamente citada nos moldes do § 1o do artigo 239 do CPC, pois insuficiente para considerar perfectibilizado o contraditório.
3. Sem reparos a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, notadamente porque o sobrestamento do feito pressupõe a prévia perfectibilização da relação processual, o que não ocorreu.
4. Negou-se provimento ao recurso.